Tribunal: TJMT
Processo: 0005186-92.2013.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005186-92.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA - CPF: 138.254.029-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
VERIFICADA
- TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO
PRAZO
SUPERIOR
A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO
–
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra a
s
entença proferida pelo Juízo da
Segund
a
Vara
da
Comarca de
Juína
,
que, nos autos d
os Embargos à

Execução Fiscal
n.
1003590-15.2019.8.11.0003
,

promovida
em face de Domingos Augusto
Vanzella
, reconheceu a prescrição
do crédito exequendo
, e, por derradeiro, extinguiu a demanda.

O recorrente, em suas razões recursais, s
ustenta que
não houve inércia da administração pública, de forma que incabível a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ainda, argumenta pela necessidade de aplicação do entendimento da Súmula n. 106 do STJ no feito.

Nesse desiderato, r
equer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1003590-15.2019.8.11.0003, promovida em face de Domingos Augusto
Vanzella
, reconheceu a prescrição do crédito exequendo, e, por derradeiro, extinguiu a demanda.

Da análise dos autos, constata-se que

Domingos Augusto
Vanzella
opôs Embargos do Devedor em face do Estado de Mato Grosso,
tendo em vista o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal n.
0001763-76.2003.8.11.0025,
em
seu desfavor, com base n
a
autuação
do executado
por fiscais da SEMA, em novembro/1999, conforme Auto de Infração colacionado na inicial.

Verifica-se que a irregularidade ambiental que levou à lavratura do auto de infração se trata da queima de 168,00 h
ect
a
res
de
p
astagem sem autorização do órgão competente em sua propriedade denominada Fazenda Quilom
b
o.

Extrai-se dos autos da Execução Fiscal
n. 0001763-76.2003.8.11.0025
que esta foi
ajuizada em
08/07/2
00
3
[id. 6
4974940
, pág.
03
] e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em
25/07/2
0
03
[
id. 64974940, pág. 06
].

O executado foi devidamente citado, via Oficial de Justiça, em 30/12/2003 [id. 64974940, pág. 12].

Em 24/03/2004, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias a fim de localizar bens do devedor penhoráveis [id. 64974940, pág. 18].

Despacho que ordenou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias [id. 64974940, pág. 31].

Manifestação do exequente requerendo a busca de bens via sistema BACENJUD [id. 64974940, pág. 41].

Tentativa frustrada de penhora
online
, datada de 23/11/2007 [id. 64974940, pág. 59].

Petição do exequente requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias [id. 64974940, pág. 79].

Petição do exequente indicando bem de propriedade do executado para lavratura de auto de penhora, em 13 de maio de 2009 [id. 64974941, pág. 05].

Pedido deferido pelo Juízo de primeiro grau [id. 64974941, pág. 21].

Petição do exequente requerendo a suspensão do andamento do feito, por 180 (cento e oitenta) dias, enquanto aguarda-se o pagamento da despesa de avaliação [id. 64974941, pág. 33].

Petição do exequente requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para procedimento interno de empenhora e liberação de valores destinados à diligência do oficial, em 11 de junho de 2014 [id. 64974941, pág. 61].

Pagamento formalizado pela fazenda pública em 20 de outubro de 2014 [id. 64974941, pág. 67].

Penhora e avaliação formalizados em 10 de abril de 2015 [id. 64974944, pág. 04].

Despacho que determinou a intimação da parte exequente para se manifestar acerca do auto de penhora, avaliação e depósito, proferido em 14 de maio de 2019 [id. 64974944, pág. 19].

Manifestação do Estado de Mato Grosso requerendo o prosseguimento do feito, datado de 17 de julho de 2019 [id. 64974944, pág. 22].

Despacho do Juízo requerendo a atualização dos valores da execução, de 10 de maio de 2022 [id. 83973671].

Petição da Fazenda Pública [id. 86519963].

Determinação de bloqueio/penhora online que restou parcialmente frutífera [id. 91936174].

Petição do Estado de Mato Grosso, na qual pugna pela realização de transferência dos valores bloqueados [id. 94126483].

Em
01/06/2023
, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito [id. 1
19543389
].

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso.

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido
que

o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos
,
pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses
, de observância obrigatória pelos Tribunais
:

Tema 566:
“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”
.

Temas 567 e 569:
“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
”
.

Tema 568:
“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”
.

Temas 570 e 571:
“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
”
.

Tais teses foram explicitad
a
s na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização
do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,
DJe
de 16/10/2018.)
(Negritei).

De acordo com a tese firmada no recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Ademais, seguindo a tese desse mesmo julgamento, independentemente da existência de petição por parte da Fazenda Pública e de manifestação judicial a esse respeito, ao encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto,
a ciência da parte Exequente, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se
automaticamente
o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso em tela, conforme relatado acima, a parte
apelada
foi citada
via oficial de justiça.

Com a citação da parte executada, é somente após a Fazenda Pública tomar conhecimento acerca da não localização de bens, que se reinicia o fluxo do prazo de suspensão e, posteriormente, do prazo de prescrição intercorrente.

Logo, a partir da ciência do Fisco quanto a não localização de bens,
em
23/11/2007
, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou
em
23/11/2008
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em
23/11/2013
.

A Sentença foi proferida em
01/06
/202
3
,

portanto,
após
cerca de 10 (dez) anos da ocorrência da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Desse modo, não há dúvidas da ocorrência da prescrição intercorrente.

Forte nessas
razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024